Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-38.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001817-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONALDO DA COSTA MARQUES - CPF: 174.743.611-91 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001817-38.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RONALDO DA COSTA MARQUES

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO DECRETO N° 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em recurso, insurge a parte Recorrente exclusivamente sobre a aplicação de prescrição sobre o pagamento dos valores retroativos do período entre 26/09/2012 a 01/04/2013, pugna, ao final, pelo pagamento do que lhe faz jus a título de estabilidade financeira, apontando que a mesma foi devidamente deferida por meio da Portaria nº 003/2013.

Pois bem. Em se tratando de ação de cobrança promovida em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente não demonstrou qualquer causa de suspensão e/ou interrupção do prazo prescricional, o que implica no reconhecimento da fulminação de seu direito.

Saliento, a verba perquirida, tal como apontado pelo Juízo a quo, não se trata de acerto rescisório, o que tem por iniciado o prazo fulminatório com o encerramento do processo administrativo, este observado na decisão em que reconheceu o direito datada em 2013.

Assim, uma vez distribuída apenas em julho de 2019, tem-se por prescrito o direito invocado, frente a fluição de mais de cinco anos.

Por oportuno, registro que, mesmo se assim não fosse, não assistia razão ao Recorrente, na medida em que, acertadamente, a Administração Pública reconheceu o erro sobre o valor concedido ao Recorrente, onde então editou a Portaria SMGE nº 1.610/2017, da qual retificou a Portaria SMGE nº 003/2013-EF, corrigindo o percentual a título de estabilidade financeira que o Recorrente fazia jus.

Ora, como bem fundamentado pelo Juízo a quo, o direito à estabilidade financeira previsto na Lei Municipal nº 2.642/88 assegurava a vantagem inerente à função gratificada ou cargo em comissão ao servidor público que a exercia por mais de 10 (dez) anos.

Quando de sua revogação pela Lei Complementar nº 93/2003, o Recorrente contava com pouco mais de 5 (cinco) anos, o que afasta a aplicação do disposto no art. 193, § 4º, de referida lei, aplicando-se ao caso o disposto no §1º, que o garante o percentual de 50%, conforme percebido.

Referido dispositivo assim estabelece:

Art. 193. (...)

§ 1º Fica garantido, no entanto, o direito a estabilidade financeira e a incorporação proporcional, aos servidores que até a data da publicação da presente lei, contarem com tempo igual ou superior a 05 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo comissionado ou função gratificada no município de Cuiabá, garantindo-lhes a proporção de 10% (dez por cento) por cada ano integralmente contado.

Logo, em que pese a Portaria SMGE nº 1.610/2017 nada mencione sobre o período retroativo, o pagamento de 100% ao Recorrente configuraria enriquecimento ilícito, frente à ausência de direito previsto em norma.

Assim, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, a parte recorrente deverá arcar com os valores atinentes às custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020